Tribunal: TJDFT
Processo: 0765250-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE TELEFONIA. FRUIÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. REGISTRO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o consumidor nega a celebração do contrato e a fruição do serviço, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário. A apresentação de “recorte” de contrato apenas da parte da assinatura (ID 58393638 - Pág. 7) não é suficiente para comprovar as condições contratuais e vigência à época das cobranças. Da mesma forma, as faturas apresentadas (ID 58393639) limitam-se a relacionar supostos débitos anteriores, sem detalhar os serviços que teriam sido usufruídos que poderiam justificar a cobrança.
2. Nessas circunstâncias, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente a relação contratual e o débito.
3. O objetivo da plataforma “Serasa Limpa Nome” é criar ambiente virtual para a negociação de dívida e o acesso à plataforma de negociação é restrito ao suposto credor e ao suposto devedor que se cadastram de forma voluntária.
4. Portanto, não se trata a hipótese de inscrição indevida ou de cobrança vexatória ou abusiva. Esse cenário desautoriza a compensação pelos danos morais. Nesse sentido: “(...)Com efeito, a plataforma "Serasa Limpa Nome" é disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de dívidas com descontos e condições especiais e não se confunde propriamente com o cadastro restritivo.” (Acórdão 1774339, 07627042220228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Este colegiado assentou o entendimento de que a cobrança por dívida inexistente, realizada a partir da plataforma Serasa Limpa Nome, não autoriza por si só a indenização por danos morais do consumidor. Ou seja, não se reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa” (Acórdão 1769950, 07022246220238070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Também não se aplica, tal como pretende autora/recorrida, a teoria do desvio produtivo, que exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa, situação não verificada na hipótese. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a compensação por danos morais. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.